Tribunal: TJSP
Processo: 2148005-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148005-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante KLEBER
DE
OLIVEIRA
FERREIRA,
são
agravados
KITCHENS
DECORAÇÕES
PLANEJAMENTO DE INTERIORES E COMERCIO LTDA. e KITCHENS
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148005-32.2020.8.26.0000 -Voto no 24619 fss
2
VOTO No 24619 - JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2148005-32.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 38a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA
AGRAVANTE: KLEBER DE OLIVEIRA FERREIRA
AGRAVADOS: KITCHENS DECORAÇÕES PLANEJAMENTO DE INTERIORES E
COMERCIO LTDA. E KITCHENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Título extrajudicial. Contrato de
planejamento, fornecimento e instalação de móveis. Efeito
suspensivo. Presença dos requisitos cumulativos autorizadores
do artigo 919, § 1o, do CPC. Ausência de relevante fundamentação
e de perigo de grave dano de difícil ou incerta reparação. Decisão
reformada.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 96), de
embargos de declaração rejeitados (fls. 100/101) que recebeu, sem efeito suspensivo,
os embargos à execução opostos pelo agravante.
Sustenta o agravante que a decisão agravada carece de
fundamentação. Quanto ao mérito, afirma que a execução está suficientemente
garantida pelo bem móvel (veículo) ofertado à penhora. Afirma que a penhora de
dinheiro, em meio à pandemia de Covid-19 representa evidente perigo de dano.
Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo e preparado.
Dispensada a contraminuta ante a ausência de prejuízo.
VOTO
Cuida-se de embargos opostos pelo agravante à execução em que a
agravada pretende a satisfação de crédito no montante de R$. 37.033,66 (fls. 32),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148005-32.2020.8.26.0000 -Voto no 24619 fss
3
com fundamento no contrato de prestação de serviços no 472-02/2017 (fls. 43/44),
firmado em 22.12.2017 para o desenvolvimento de “[...] projeto de decoração relativo
a armários, inclusive aparelhos e acessórios de propriedade do “CLIENTE”,
compondo-se de: COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, BANHEIRO, DORMITÓRIO [...]”
(fls. 43).
Os embargos à execução vieram fundados, em síntese, na exceção do
contrato não cumprido, alegando a agravante que o crédito exequendo corresponde à
última das cinco parcelas de R$. 18.760,00 estabelecidas no contrato (fls. 43), cujo
pagamento foi legitimamente retido ante a constatação de que a agravada não
concluiu a prestação dos serviços.
Diversamente do alegado nas razões recursais, a respeitável decisão,
que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução foi suficientemente
fundamentada na ausência dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo artigo 919,
§1o, do CPC, não havendo nulidade a ser declarada.
Todavia, respeitada convicção em contrário, a hipótese é de
excepcional concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante.
Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 919, estabelece
que os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo. Não obstante,
contempla a lei a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos,
conforme dispõe o parágrafo 1o do referido dispositivo, in verbis:
“§ 1o. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito
suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a
concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.
Conforme leciona Humberto Theodoro Júnior (in “Curso de Direito
Processual Civil”, Volume III, 49.a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 660):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148005-32.2020.8.26.0000 -Voto no 24619 fss
4
“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito
suspensivo aos embargos do executado (art. 919, § 1.o). Não se trata,
porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante
eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão
de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência
(NCPC, art. 311). No primeiro caso, é necessário cumulativamente que:
(a) os fundamentos dos embargos sejam relevantes, isso é, a defesa
oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de
direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos
embargos deve insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus
boni iuris exigível para as medidas cautelares;
(b) o prosseguimento da execução represente, manifestamente,
risco de dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação; o
que corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano justificador da
tutela cautelar em geral (periculum in mora). A lei, portanto, dispensa
ao executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos
embargos à execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há
necessidade de uma ação cautelar, e tudo se resolve de plano, no
próprio bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo devedor,
como, aliás, ocorre com todas as tutelas de urgência quando deferidas
no curso do processo no regime do novo CPC.
No segundo caso, poderá haver a concessão de efeito suspensivo
nas hipóteses dos incisos II e IV do art. 311 do NCPC, ou seja, se: (i)
as alegações de fato do embargante puderem ser comprovadas apenas
documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em súmula vinculante; ou (ii) a petição inicial dos
embargos for instruída com prova documental suficiente dos fatos
constitutivos do direito do embargante, a que o exequente não oponha
prova capaz de gerar dúvida razoável.
Em ambos os casos, deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser
a eficácia suspensiva deferida; os embargos podem ser manejados
sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se
conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não
restar seguro adequadamente.
Mesmo que os embargos sejam relevantes e que, no final, o ato
executivo seja perigoso para o executado, não haverá efeito
suspensivo para sustar o andamento da execução, se o devedor não
oferecer garantia o juízo. Aliás, é razoável que assim seja visto que, se
ainda não houver penhora ou outra forma de agressão concreta ao
patrimônio do executado, não sofre ele dano atual, nem risco de dano
grave e iminente. Logo, não há perigo a ser acautelado, por enquanto.
Será depois da penhora e do risco de alienação judicial do bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148005-32.2020.8.26.0000 -Voto no 24619 fss
5
penhorado que se poderá divisar o perigo de dano necessário para
justificar a suspensão da execução”.
Verifica-se, pois, ser necessária a cumulação de tais requisitos para
admissão da suspensão da execução.
Na hipótese, em sede de cognição sumária, há probabilidade do direito
alegado pelo agravante, notadamente porque a exigibilidade e liquidez das prestações
ajustadas guarda estreita relação com a adequada e integral prestação dos serviços
contratados.
Ademais, o prosseguimento da execução antes que se decida a
respeito da exigibilidade e liquidez do crédito representa perigo de dano consistente
na perda significativa de patrimônio (R$. 37.033,66) em meio a período de notória
crise econômica causada pela pandemia de Covid-19.
Em contrapartida, não há perigo de frustração da execução, que se
encontra garantida pela penhora do numerário localizado em conta bancária de
titularidade do agravante (fls. 87/90).
Logo, presentes os requisitos estabelecidos pelo §1o do artigo 919 do
CPC, de rigor a concessão de efeito suspensivo aos embargos de origem.
Nesse sentido, precedentes desta Colenda Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGOS À EXECUÇÃO

RETIRADA DE RESTRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO
Não apreciação em Primeiro Grau de jurisdição

Implicação de supressão de um grau de jurisdição
Recurso não
conhecido.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

PRETENSÃO
À
CONCESSÃO
DO
EFEITO
SUSPENSIVO INDEFERIMENTO Nos termos do §1o do art. 919 do
CPC é possível atribuir-se efeito suspensivo aos embargos quando
presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde
que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes Juízo garantido Presença dos requisitos necessários à
concessão do efeito suspensivo
Recurso provido.” (TJSP; AI no
2134891-94.2018.8.26.0000; Rel. Des. Roberto Mac Cracken; Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148005-32.2020.8.26.0000 -Voto no 24619 fss
6
de Direito Privado; j. em 24.8.2018).
“Embargos à execução Atribuição de efeito suspensivo Cabimento
Em regra, os embargos à execução não têm efeito suspensivo
Artigo 919 do NCPC
Excepcionalmente, cabe a suspensão da
execução, se e quando preenchidas as hipóteses exigidas pelo artigo
919, §1o, NCPC
Alegação de impenhorabilidade do imóvel
penhorado, por se cuidar de bem de família, configura fundamento
relevante para a suspensão da execução que, se prosseguir, pode
causar à executada grave dano de difícil ou incerta reparação
consistente na expropriação do imóvel penhorado
Execução
garantida por penhora Recurso da embargante provido.” (TJSP; AI no
2072652-88.2017.8.26.0000; Rel. Des. Thiago de Siqueira; 14a Câmara
de Direito Privado; j. em 19.6.2017).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator